Tribunal: STF
Processo: ARE 1273366
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo em recurso extraordinário. Intempestividade. Precedentes.



    1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.